Tribunal: TJMT
Processo: 1003990-33.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003990-33.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HUGO GABRIEL MENDES PADILHA - CPF: 061.827.811-73 (RECORRENTE), ALESSANDRA GOMES DA SILVA - CPF: 951.610.581-53 (ADVOGADO), THAYRONE TAFFAREL SANTOS BARBOSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO
ART. 121, § 2°, INCS. II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – IMPRONUNCIA POR AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO QUE INDIQUE A AUTORIA DO CRIME – INVIABILIDADE – MATERIALIDE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA CONSUBSTANCIADA – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO PROBATÓRIO – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n.
º 0009980-38.2018.8.11.0040, cód. 200681 que tramita na 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, onde
Hugo Gabriel Padilha
foi pronunciado como incursos na sanção do art. 121, § 2°, incs. II, III e IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri. (Id. 120509778).

Inconformado com a r. decisão, a defesa
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando pela impronuncia, por inexistir suporte probatório mínimo que indique a autoria do crime. (Id.
120509778
)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo desprovimento do recurso interposto
(Id.
120509780
).

A decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 120509782).

O ilustre Procurador de Justiça
José Norberto de Medeiros Júnior

manifestou pelo desprovimento do recurso, vejamos: (Id. 121950463)

“Diante do exposto, com os fundamentos delineados, filio-me “per relationem”, às bem elaboradas razões (Id. nº 120509780) do ilustre Representante do Ministério Público da instância de piso, e manifesto-me pelo
DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado,
Hugo Gabriel Padilha
, qualificado, almeja ver reformada a r. sentença proferida pela MM. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, na ação penal nº 0009980-38.2018.8.11.0040, cód. 200681, em que foi pronunciado como incurso na sanção do art. 121, § 2°, incs. II, III e IV, do Código Penal.

Assim narra à denúncia: (Id. 120509777 – pág. 89/92)

Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 31 de maio de 2018, por volta das 23h3Omin, na Rua 19 de junho, esquina com a Rua 10 de dezembro, Bairro Mario Raiter, nesta urbe, o denunciado HUGO GABRIEL MENDES vulgo "NH" agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vitima, através do uso de uma arma branca (pedaço de madeira, apreendida), ceifou a vida de Thayrone Taffarel Santos Barbosa conforme Exame de Necropsia de fls. 28/30 do IP, bem como Certidão de óbito de fl. 31 do IP.

Ressurge do caderno inquisitivo que, a vitima possuía um grupo de compra e venda na mídia social denominada "Whatsapp", do qual o increpado participava.

Extrai-se, ainda, que uma amiga da vitima pediu para que esse o ajudasse a vender um aparelho celular, e assim o fez, anunciando no grupo supracitado tal objeto.

Infere-se dos autos que o réu comprou o telefone celular pelo valor de R$ 300,00 (trezentos reais) e foi buscá-lo na residência da amiga de Thayrone, ora vitima, onde ambos estavam no momento da entrega.

Narra, ainda, que a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) seria o valor repassado para a amiga da vitima e o montante de R$ 100,00 (cem reais) seriam pagos posteriormente pelo denunciado à vitima, como comissão da venda.

Ulteriormente, nas condições de tempo e local supramencionadas, Thayone fora encontrar o increpado para solicitar o restante do pagamento do telefone celular, momento em que o indigitado se negou a quitar o valor remanescente à vitima.

Subsequentemente, o increpado HUGO, mesmo sabendo que Thayrone era portador de necessidades especiais — deficiente físico, o qual apresentava enorme dificuldade para caminhar —, aproveitando-se de tal vantagem, devido a vitima não conseguir correr para escapar de seu algoz, em um ato de covardia e extrema crueldade, se apossou de um pedaço de madeira e iniciou uma série de golpes ininterruptos contra a cabeça de Thayrone.

Extrai-se, ainda, que a vitima fora socorrida e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento, entretanto não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer, consoante Certidão de Óbito de fl. 31 do IP.

Posteriormente, os investigadores de policia foram informados que o denunciado havia foragido para o estado do Maranhão, onde fora localizado, preso e transferido para esta cidade de Sorriso/MT.

Urge consignar que, em sede de Delegacia Policia Civil, a testemunha Regiane Lima da Costa reconheceu HUGO GABRIEL MENDES vulgo "NH” como o comprador do aparelho celular, o qual a vitima intermediou a venda, consoante Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa de fl. 18 do IP.

Importante salientar que o pedaço de madeira utilizado pelo indigitado fora submetido a exame e, fora constatado a presença de sangue humano, consoante Laudo de Exame de Caracterização e Pesquisa de Sangue Humano de fls. 45/48 do IP.

O motivo fútil qualificador do homicídio perpetrado em desfavor da vitima restou caracterizado diante da desproporção entre a causa e o resultado do crime, haja vista que a intenção de causar o delito teve como móvel a insatisfação do réu por ter sido cobrado pela vitima o valor de R$ 100,00 (cem reais) referente à venda do celular.

Pela narrativa do acontecimento, o crime em apreço se insere claramente em contexto que dificultou a defesa do ofendido, porquanto a vitima, possuía extrema dificuldade ao caminhar, sendo totalmente vulnerável que fora surpreendido pelo increpado munido de um pedaço de madeira, a qual quedou-se sem recurso defensivo para livrar-se de seu algoz.

A qualificadora do meio cruel também esta presente, vez que o increpado HUGO por incontáveis vezes, desferiu golpes contra a cabeça da vitima, deficiente físico, utilizando-se de um pedaço de madeira, causando-lhe intenso sofrimento desnecessário.

Ante o exposto, denuncio HUGO GABRIEL MENDES vulgo "NH" como incurso no artigo 121, §2°, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) com as implicações decorrentes da Lei n.º 8.072/90 requeiro que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, citando-se o denunciado, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas, observando-se o procedimento previsto nos art. 406 e seguintes do Código de Processo Penal, prosseguindo-se até decisão de pronúncia e julgamento perante o E. Tribunal do Júri, com a consequente condenação”.

DA IMPRONÚNCIA

O Recorrente aduz, em síntese, que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva atribuída ao recorrente, aptos a ensejar sua pronúncia, em razão da inexistência de suporte probatório mínimo que indique e impute o crime ao réu.

Entretanto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do Recorrente art. 121, § 2°, incs. II, III e IV, do Código Penal.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1º, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

A realidade fática restou comprovada através do boletim de ocorrência (Id. 120509777 – pág. 98/103), relatório de diligência (Id. 120509777 – pág. 133/137, anexo fotográfico (Id. 120509777 – pág. 139/140), laudo pericial n.º 520.2.03.2018.008948-01 (Id. 120509777 – pág. 141/144), auto de apreensão (Id. 120509777 – pág. 146), boletim de ocorrência (Id. 120509777 – pág. 151/152), além dos depoimentos colhidos em ambas as fases.

No que tange a autoria, imperioso transcrever os depoimentos prestados.

Vejamos o depoimento do recorrente prestado extrajudicialmente: (Id. 120509777 – pág. 148/150)

“(...) QUE PERGUNTADO AO INTERROGADO ONDE ELE RESIDIA ESTE RESPONDEU: QUE RESIDE NO BAIRRO MARIO RAITER DESDE FEVEREIRO DE 2018 E QUE RESIDE COM SUA GENITORA A SENHORA ANA ROSA MENDES. QUE PERGUNTADO AO INTERROGADO QUAL SUA OCUPAÇÃO NA DATA DO CRIME, RESPONDEU: TRABALHAVA NA METARLURGICA SORRIMETAL FAZENDO AMARRAÇÃO EM TELAS DE FOSSA. QUE TRABALHOU POR 16 DIAS E QUE SAIU DOIS DIAS ANTES DO CRIME. QUE PERGUNTADO AO INTERROGADO O QUE ELE FEZ NO DIA DO CRIME, RESPONDEU: QUE NA PARTE DA MANHÃ FOI COLOCAR GASOLINA NA MOTO DE SUA MÃE PARA IR TRABALHAR NA METARLURGICA, MAS NÃO TINHA GASOLINA PORQUE OS CAMINHONEIROS ESTAVAM EM GREVE. QUE DEPOIS DO MEIO DIA ESTAVA EM CASA E FOI NA FEIRINHA E COMEU UM PASTEL E QUE NA RUA DO PONTO DE ONIBUS, UMA SENHORA LHE PAROU E PERGUNTOU SE O INTERROGADO NÃO QUERIA COMPRAR SEU CELULAR, APARELHO J5 COR BRANCO, SENDO QUE O INTERROGADO PERGUNTOU POR QUANTOS ELA ESTAVA VENDENDO E QUE ELA FALOU QUE ERA POR DUZENTOS E CINQUENTA REAIS; QUE O INTERROGADO FALOU QUE DAVA DUZENTOS REAIS E QUE A SENHORA ACEITOU E QUE FOI ATÉ SUA CASA PEGAR O DINHEIRO E PEDIU PARA A TAL SENHORA ESPERAR NO PONTO DE ONIBUS, UMA VEZ QUE O INTERROGADO FOI ATÉ A SUA CASA E PEGOU OS DUZENTOS REAIS E FOI ATÉ O PONTO DO ONIBUS ONDE A SENHORA ESTAVA ESPERANDO, SENDO QUE DEPOIS DISSO FOI NA CASA DELA PRA QUE A SENHORA APAGASSE A CONTA DO EMAIL E DO GOOGLE E QUE FORMATASSE O CELULAR. QUE O INTERROGADO AINDA PERGUNTOU SE O CELULAR ERA ROUBADO E QUE ELA DISSE QUE NÃO. QUE A SENHORA AINDA FALOU QUE QUERIA VERNDER O CELULAR PARA TOMAR CACHAÇA. QUE DEPOIS O INTERROGADO PAGOU O CELULAR E FOI PRA SUA CASA POR VOLTA DAS 15:00 HORAS. QUE LÁ PELAS 16:00 HORAS O INTERROGADO FOI JOGAR BOLA NA PRAÇA DE AREIA QUE ALI FICOU ATÉ AS 17:30. QUE DEPOIS DISSO O INTERROGADO FOI PARA SUA CASA, TOMOU UM BANHO E NÃO SAIU MAIS NAQUELE DIA E NEM A NOITE. QUE FICOU SABENDO DO CRIME SOMENTE NO OUTRO DIA, SENDO QUE FOI UM AMIGO DE SUA MÃE CHAMADO ERALDO QUEM LHE CONTOU QUE TINHAM MATADO UM FILHO DE POLICIA E AINDA INDAGOU AO INTERROGADO SE ELE NÃO SABIA QUEM TINHA MATADO O CARA NA RUA. QUE PERGUNTADO AO INTERROGADO SE ESTE CONHECIA VITIMA THAYRONE TAFAREL E SE ELA TINHA ALGUMA DEFICIENCIA ESTE RESPONDEU: QUE NÃO CONHECIA A VITIMA MUITO MENOS QUE ESTA ERA DEFICIENTE FISICO. QUE PERGUNTADO AO INTERROGADO PORQUE ESTE FUGIU PARA O ESTADO DO MARANHÃO NA TERÇA FEIRA TRES DIAS DEPOIS DO CRIME, RESPONDEU: QUE FOI ENQUADRADO PELOS CARAS DO VECTRA E QUE ELES LHE PERGUNTARAM SOBRE QUEM TINHA MATADO O FILHO DO POLICIA E SE SABIA DE ALGUMA COISA E QUE O INTERROGADO NEGOU QUE SABIA DE ALGUMA COISA E QUE NÃO TINHA SAIDO DE CASA E QUE DEPOIS DISSO ELES TIRARAM UMA FOTO DO INTERROGADO E DA MOTO QUE ELE ESTAVA E QUE POR ISSO SE SENTIU AMEAÇADO E FALOU PRA SUA MÃE SOBRE O OCORRIDO E QUE ELA FICOU APAVORADA, RESOLVEU MANDAR O INTERROGADO EMBORA DE SORRISO, SENDO QUE FOI ELA QUEM COMPROU A PASSAGEM, MAS FOI O INTERROGADO QUEM DEU O DINHEIRO, UMA VEZ QUE RECEBEU UM SABADO ANTES 230 REAIS E QUE INTEROU COM A VENDA DE UMA PRATA QUE TINHA. QUE PERGUNTADO AO INTERROGADO SE ESTE VENDIA DROGAS NO LOCAL ONDE OCORREU O CRIME, ESTE RESPONDEU: QUE SIM, VENDIA DROGAS NAQUELE PONTO MAIS PERTO DE UM BARRACÃO. QUE PERGUNTADO AO INTERROGADO SOBRE O PONTO ONDE THAYRONE FOI MORTO O INTERROGADO FALOU QUE QUEM FREQUENTA AQUELE PONTO É O MARANHANZINHO. QUE PERGUNTADO AO INTERROGADO ONDE ESTA O CELULAR J5 COR BRANCO QUE COMPROU DA SENHORA, ESTE RESPONDEU: QUE FOI PRESO NA CIDADE DE MATINHA NO ESTADO DO MARANHÃO POR POSSE DE ARMA DE FOGO E QUE O CELULAR FOI APREENDIDO JUNTO COM A ARMA DA POSSE. QUE PERGUNTADO AO INTERROGADO SE FOI ELE QUEM MATOU A VITIMA THAYRONE, COM UM PEDAÇO DE PAU, ESTE RESPONDEU QUE NÃO MATOU E AMBEM NÃO SABE QUEM FOI”;

Em juízo, assim relatou: (Id. 120509778 – pág. 147 – Retirado das Alegações Finais do Ministério Público, na qual foi devidamente resumido)

“o acusado Hugo lenta, incansavelmente, esquivar-se da acusação, negando conhecer a vitima, a compra do aparelho celular que ensejou o desentendimento e o posterior crime, tentando de todas as formas possíveis convencer que no momento do crime estava em casa cuidando da sua mãe, entretanto os depoimentos das testemunhas, tanto policiais, como populares, demonstram com nitidez os fatos que desencadearam o crime, bem como, apontam o increpado como algoz da vítima”.

O policial civil José Carlos de Souza, em juízo, declarou: (Retirado das Alegações Finais do Ministério Público - Id. 120509778)

“Que me recordo do Hugo, e do Thayrone; que não são pessoas do meu circulo de parentesco, amizade ou inimizade; que depois desse fato registrado, desse boletim de ocorrência, nós fomos em campo nesses missões para apurar as testemunhas e o motivo o qual levou esse crime cruel, nós encontramos a senhora Lisiane, a qual era vizinha de bairro e Thayrone tinha passado o dia com ela e chegou a amiga dela, Cleonice, que estava precisando pagar uma conta e precisava vender um aparelho de celular, e nisso ele (Thayrone) estava ali e perguntou o preço, ela queria R$ 250,00, ai ele perguntou: 'você faz por R$ 200,00, que eu vou colocar no grupo para eu vender e adquirir alguma coisa para mim, e ela falou sim, nessa feita,
logo após, ele (vitima), colocar o aplicativo, que era um aparelho G5, a pessoa do "Nego Hugo” (Hugo Gabriel), foi até a residência - onde estavam eles, residência da Lisiane, mas que a senhora estava lá e ele (Hugo) se agradou do celular e adquiriu pagando a quantia de R$ 200,00. e as informações são que ele (Thayrone) tinha que receber mais R$ 100,00 do “Nego Hugo", e ele (Hugo) tomou conhecimento que eram só R$ 200,00; no decorrer do dia
as informações passadas pela Lisiane
por ele (Thayrone) ter defeito físico por causa de uma paralisia infantil, ele andava bem mal e ela foi levar ele em casa, quando ele passou pelo local onde ficava o "Nego Hugo” e outros ali, ele (Thayrone) gritou “ou avisa o “Negro Hugo” que eu quero receber o “carregador (gíria que era a referencia), e essa senhora (Lisiane) deixou ele em casa, e ele (Thavrone) voltou para o tocai aonde eles estavam, ai que vem as informações daquele desacerto, onde o “Nego Hugo” e outros atacaram ele, e ele pedia socorro e as vizinhanças em volta que viram o episódio se negaram a prestar depoimento, mas passadas as informações via 197 e outros meios, no qual o "Nego Hugo” se apoderou de um pedaço de madeira e desferiu contra a cabeça dele (vitima) por várias vezes enquanto ele pedia socorro, clamava pela mãe, ele (Hugo) continuava com esse golpes
, os bombeiros que atenderam, quando ele chegou no hospital já tinha parado e não houve mais essa reanimação, depois desse fato,
eu tenho conhecimento através do policial José Maria e Dr, Nilson. que eles estavam conduzindo essas testemunhas para serem ouvidas, e quando elas estavam dentro da viatura, viram o “Nego Hugo” e afirmaram “é esse, é esse”
, o policial ficou receoso de parar por ser situação de não são 01 elemento como de mais, e colocar a vida dessas pessoas em risco, foi deixar elas em casa e procurar o “Nego Hugo”, ai não teve mais sucesso em encontrar ele, e a partir desse dia ele estava foragido e intimamos a pessoa da mãe dele para que através dela entrasse em contato com ele para ser ouvido e ele ficou foragido até o dia da sua prisão em uma cidade próxima a Viana/MA, depois dessa prisão dele, nós fomos lá para reconduzir ele para cá para responder pelo procedimento e
os policiais lá nos informaram que quando ele foi preso, ele confessou a eles a autoria do crime
, foi preso na casa de um parente, tinha arma de fogo, mas foi conduzido e Viana/MA que mantinha ele sob custódia,
ao ser indagado lá pelo policial Márcio que até eu lembro que ele filmou, as conversas dele não tinham nenhum segmento, ou seja, negava os seus passos, dizia que não conhecia, que não tinha comprado celular nenhum, não tinha negociado, e tudo isso foi desmentido, através das testemunhas oculares que presenciaram tanto o fato da negociação, quanto desse fato
, vale ressaltar que quando nós chegamos aqui com ele, o Diretor do Presídio, conhecido como Castro já nos informou que não poderia receber ele lá no Sistema Prisional, porque ele estava decretado pelo Comando (Comando Vermelho), ou seja decreto é a morte, ele era um integrante do Comando Vermelho, e ele praticou o ato de tirar e vida do rapaz sem a permissão do Comando Vermelho, que e quebrar um código do Comando, e se ele fosse conduzido para o presídio daqui, ele seria morto dentro do sistema, tanto que ele não ficou aqui, creio que foi para Sinop/MT ou outra unidade; que quando chegamos o Castro já sabia dessa notícia, se ele entrasse dentro do sistema ele ia ser morto pelo fato de não ter respeitado a hierarquia e ter causado bastante transtorno;
que ele praticou um crime contra uma pessoa que praticamente não tinha as vantagens de auto se defender por ser paralítico
, levou a comunidade a presente da polícia e quando um integrante de facção não pratica as ordens, o regimento, ele é decretado, ou um castigo, ou a morte;
que a vítima tinha dificultado de mobilidade, ele teve uma paralisia infantil, eu sei que ele é filho de um policial militar, vi ele várias vezes andando pela rua com muita dificuldade e ele não tinha o equilíbrio nas pernas para se autodefender ou sair com rapidez
, nessa investigação o silêncio do acusado foi respeitado, ele não quis falar quem foram os demais, e até para minha surpresa hoje, no corredor, encontrei uma das testemunhas que estão citadas e ela falou que estava com medo porque sentiu-se, nem sei se ela vai narrar esse fator aqui, mas escreveram no muro ã do bairro "Neguinho você vai ser liberado, ninguém tem nada contra você", algo assim, e "que tudo vai ser cobrado", então eu falei para ele que se ela tivesse medo de relatar isso, que eu ia relatar aqui; que é lá no Mario Raiter, tomei conhecimento agora, não fui Ia tirar foto, nada, mas ela disse que está escrito bem grande para todo mundo ler,
que sim, ela está se sentindo ameaçada; que sim, ele é faccionado, e ele chegou a relatar que a “biqueira” dele era do outro lado, não era onde ocorreu o fato, que a “biqueira” é o ponto de venda de entorpecente, cada um tem seu ponto e tem que pagar para o Comando, a vizinhança ali; todos nos relataram que ali era o ponto dele, ali era o ponto dele comercio dele, a mãe algumas vezes falou que tinha expulsado ele de casa, que ele era um traficante
, que não obedecia ela, ai depois ela muda as conversas, mas esse fator é conhecido pelo meio policial, não sónós, mas a polícia militar também que se necessário será ouvida; que com certeza, as testemunhas tem medo de relatar e percebemos isso que a Lisiane é a pessoa na qual ele (Thayrone) estava na residência; que a vítima estava na residência da Lisiane e iam passar o dia, ela tinha mais uns amigos, e foi quando essa senhora (Cleonice) chegou oferecendo um celular que o Thayrone mandou em um grupo Whatsapp, de compra e venda, que segundo as informações ele ganhava algum dinheiro fazendo essa intermediação, “corretagem";
Que ele (Thayrone) ganharia R 100,00 e a CleonIce R$ 200.00; que o Hugo pagou R$ 200,00 que foi passado para a Cleonice; ai ficou dele receber a parte dele, e foi quando ele (Thayrone) foi cobrar e gerou o problema do crime; que o crime foi no meio da rua, ali foi madeira, tijolo, quando nós fomos lá depois do caso passado, ainda tinha muita mancha de sangue no local
, tiramos algumas fotos, deve estar no procedimento, a madeira o qual executou; que o bombeiro relata que ele chegou no hospital já em parada; que eu não estive no velório dele, só fui depois no local, mas
todos ali ficaram chocados com a situação da gravidade, que utilizaram a madeira, pedra
, que a vitima eu conhecia por ser filho de um policial militar, a mãe era de Rosário Oeste/MT, ou seja, o pai criou com a separação e ele conseguiu a casa lá naquele bairro e vivia praticamente só, mas não tinha nenhuma ficha de ma conduta; que ele bebia, nisso a Lisiane mesmo relata que eles estavam lá, beberam, tomaram acho que foi caipirinha, alguma coisa nesse sentido; que eu não cheguei a visualizar o grupo de vendas, se algum colega fez, porque não sei se o celular dele foi apreendido; que para mim nenhuma das testemunhas mostraram, é que as vezes um investigador está em um ponto, o outro está no outro, cada um faz um levantamento para ser mais ágil; (resposta referente a pichação feita no muro do bairro) que eu não estivesse lá no local ainda, nem para indagar se alguém viu alguma coisa ali, mas se ele fez o crime com mais de um e ele se manteve em silêncio possa ser esse próprio grupo mesmo e quem escreve 'CV" gentilmente é da facção; que se ele foi perdoa pelo Comando ou não, isso eu não tenho conhecimento, se ele permanece na facção, se ele não permanece, isso eu não posso afirmar, porque é entre a facção e eles que são batizados; que a Lisiane estava com ele na casa dela, lá no Mario Pairar, é próximo;
que chegou a Cleonice dizendo que queria vender o celular por R$ 250,00 reais, e ele (Thayrone) perguntou se ela não vendia por R$ 200,00, para ele ficar com R$ 50,00 ou R$ 100,00, é que falaram R$ 100,00, que ela ficaria com os R$ 200,00 dela, e ele ficaria com o ele ofereceu para o “Nego Hugo”, se foi R$ 250,00 ou R$ 300,00; que “Nego Hugo” é o Hugo Gabriel; que ele (Hugo) se interessou, fazia parte do grupo de whatsapp, tanto a vítima, quanto acusado; que o acusado também mora no Mário Raiter, perto do local do crime; que ele (Hugo) foi lá pegar o celular, pagou os R$ 200,00 da Cleonice e ficou devendo para o Thayrone; que ele foi embora devendo dinheiro para o Thayrone; que depois Lisiane levou a vítima para a casa de moto e eles passaram pelo ponto, onde seria a “biqueira” dele (Hugo), a vítima cobrou “ou e tenho que receber, pegar o “carregador”, que seria uma gíria do acerto final; que ele (Thayrone) cobrou isso ai, ai Lisiane deixa o Thayrone em casa e volta para a casa dela, Thayrone saí e vai lá pra receber
, que a Lisiane não comentou se o Hugo foi grosso; que parecia uma cobrança normal, ele foi pra casa, voltou lá e foi onde tudo aconteceu;
que ninguém sabe o que aconteceu ali, só que ouviram os gritos de socorro, pedindo para não fazer isso, outros jogavam pedra nele, ele caiu e o outro (Hugo) pegou o pedaço de madeira e bateu várias vezes sobre a cabeça dele; que informaram que estavam em três; que foi na “biqueira” do Hugo, ali onde eles ficavam era o ponto dele
; que nós intimamos várias vezes, fomos na casa da mãe dele, ela falava que não sabia onde ele estava, foram feitos os relatórios, ouvidas as pessoas e pedido a prisão dele, quando saiu a prisão dele, a Policia Militar tomou conhecimento que ele estava no Estado do Maranhão; que deve ter dado mais ou menos uns dois meses do fato, e ai, lá eles conseguiram fazer a prisão, como a Policia Militar conseguiu eu não tenho conhecimento, se foi através da inteligência de lá, ou escutaram alguma coisa, eu sei que nessa vila tinha um orelhão só que ele comunicava aqui, ai foi quando a policia de lá prendeu e tomamos conhecimento e depois fomos recambiar ele para cá; que eu fui uns dois policiais que foram para lá recambiar ele; que eu estive com o policiais que cumpriram o mandado de prisão, tinha policial militar e civil, só que no dia que nós fomos na delegacia regional lá, não estavam nem os policiais do feito, estavam outros porque era plantão e lá é muito grande, a região é extensa,
eles até informaram, tem vídeo, tem alguma coisa confessando o crime, eu creio que foi mandando tudo pra cá, essa parte da confissão dele deve ter algum vídeo, algum “CD” nesse sentido, e para nós, ele negou, falou que não conhecia (a vítima), que não tinha relacionamento, que não tinha adquirido (o celular), mas isso ai pelas testemunhas que o reconheceram desde o primeiro ponto já deu para perceber, que era mentira
; que nesse local onde ele foi pego lá (Maranhão) é um distrito de Viana, tudo vai para Viana/MA”.

A testemunha Márcio Coutinho Scárdua, também policial civil, confirmou o depoimento anterior, asseverando que: (Retirado das Alegações Finais do Ministério Público - Id. 120509778)

“Que foi um crime em um fadado eu acho, seguiu da seguinte forma, o Hugo Gabriel conhecia o Thayrone, eles tinham um vínculo, que o Thayrone não chegava a ser um usuário, mas usava maconha esse ê o comentário que surgiu, e o Hugo seria o que vendia uma paradinha para o Thayrone as vezes, e aconteceu que o Thayrone estava na casa de uma amiga, que estavam fazendo peixe, que fadam um almoço,
que chegou uma outra amiga da dona da casa e falou que estava vendendo um celular, o Thayrone era um menino esperto nessa situações, que ele participava de um grupo do whatisapp de compra e venda do bairro Mario Haiter, e o Thayrone falou que tentaria vender o celular, e começou a postar no grupo, e a mulher saiu, e o Thayrone conseguiu negociar com o nego Hugo, que se “interessou”, e o Thayrone foi atrás da mulher, que havia acabado de sair e negociaram o celular, ai está o “x” da questão, que salvo engano o celular foi vendido por R$ 200,00, e o Thayrone cobrou uma quantia a mais acho que R$ 300,00
, não sei bem ao exato, isso está no relatório, que pela consideração que tinham um pelo outro, acredito que o nego Hugo achou que tinha comprado o celular pelo valor real mas o Thayrone ganhou em cima disso, e comprou o celular, e o Thayrone pegou o celular da moça para formatar, e entregou para nego Hugo o celular formatado, que a mulher não queria que deixasse nada dela, que a mulher foi embora, o Thayrone ficou na casa, e o nego Hugo foi embora, que mas a tarde segundo informações de testemunha, que podem falar melhor,
o Thayrone foi atrás do nego Hugo, para receber o restante, e nesse momento houve o desacerto, e chegou a noite, e nesse local, onde ocorreu o desacerto , segundo informações de pessoas que até considerei isso no meu relatório, pessoas que vê acontecer mas não quer se intrometer, porque querendo ou não vai se incomodar
, ê o que brasileiro não gosta, que começaram a discussão entre eles, e não estava sozinho, que salvo engano o Hugo Gabriel estava com no mínimo mais dois ou três, mas quem deu a paulada foi o Hugo Gabriel, porque por analogia entendemos que o problema era com Hugo e não com os outros que estavam junto, que podem ter alguma influência no caso, mas
quem matou o Thatrone foi o Hugo Gabriel, que teve a investigação na hora e já ventilou o nome dele, que tanto que a Policia Militar quase o pegou em flagrante, que Hugo deixou uma moto e saiu correndo
, que Hugo fugiu logo após o crime, a partir do momento em que a mãe do Hugo ficou sabendo, que a mãe de Hugo mentiu descaradamente para a gente, falando que não sabia, que não lembro muito bem, mas acho que o crime ocorreu de sábado para domingo, mais ou menos ou em dia que antecedeu feriado,
que passou um dia e no outro ele viajou, que ele foi naqueles ônibus que vão para o Maranhão
, que vão e voltam, que leva a nossa evidência que não temos dúvidas, por mas que o Thayrone tinha esses problemas, era um rapaz tranquilo, não tinha inimizade , era um rapaz que se dava bem com todos, que o próprio investigador José Gados atesta que o guri era tranquilo, filho de policial, acho que ele tinha um problema, que teve um problema no passado,
que o Thayrone tinha um problema na perna por conta de um acidente que ele sofreu que salvo engano era aposentado
, que estava vivendo a vida dele e infelizmente se meteu com esses rapazes e aconteceu a tragédia,
mas o pivô dessa situação é o celular, que as pessoas tem medo do Hugo Gabriel, porque ele meio que dominou aquela boca de fumo, que os que chegavam deviam submissão a ele
, que não sei ate que ponto, as pessoas de bem tem medo realmente, tanto que essa mulher em que eles tinham a casa dela como ponto, ela falou que não sabia oque fazer com aqueles meninos, que ela estava em casa e eles chegavam a entrar na casa e deitar no sofá, que iam na geladeira tomar água tudo sem pedir, que corremos atrás, intimamos as pessoas, ouvimos a mãe, a irmã, a mulher do celular, a mulher da casa, e todas colaboram que realmente, naquele calor
daquele dia a única mtivação da morte do Thayrone era o problema do celular, que Hugo mente fala que comprou o celular da mulher na rua, que a mulher que ofertou o celular a ele
, que Hugo mente, que ê o rei da mentira, que nunca vi alguém menti tanto em uma situação, que ele mentiu no estado do Maranhão quando foi preso,
mas que tem um porém, na hora em que Hugo foi preso no Estado do Maranhão, ele confessou, tem um boletim de ocorrência que fala que ele confessou
, tem uma reportagem que acredito que esteja nos autos, que o mandante fala que ele confessou o crime, depois que ele foi que fomos lá, Hugo nega, mas Hugo mente muito, que na oitiva oficial dele,
Hugo fala que era traficante, que vendi drogas para se manter, e ainda fala que é para ajudar a família, que a dinâmica do crime se deu devido ao celular, que Hugo fugiu
, ele fala que a policia estava atrás dele e ele ficou com medo, mas não, Hugo fugiu por ter matado o Thayrone e ficou com medo de ser preso,
que Hugo foi preso no estado do Maranhão, que nós fomos buscar ele e o trouxemos para Sorriso, e no caminho viemos conversamos com o Hugo e ele sempre irredutível, falando que não, mas ele nã vai confessar o crime
, não sei se é por medo de ter que entregar quem pode ter ajudado,
mas uma das pessoas que conversamos falou que viram quando houve a gritaria, escutaram a vítima gritar, a vítima implorou pela vida, falando “não faz isso comigo, não me mata, o que fiz para você”, que as pessoas escutaram e retratou isso a nós, e o Hugo batendo, que a pessoa que retratou falou que foi o Gabriel que bateu, não tenha dúvidas, por isso temos aquela onvicção, por mas que as provas podem não estar finalizadas, falando “eu vi”, mas tudo leva o Thayrone vendeu o celular, e foi receber e deu nisso, que não tive acesso ao grupo de whatisapp do Thayrone
, e não chegamos no local enoite, mas é no Bairro Mario Haiter, era em uma esquina, e por ser um bairro novo acredito que tenha iluminação sim”.

Por sua vez, o policial militar Weberth Ribeiro Batista, trouxe fatos novos,
in verbis
: (Retirado das Alegações Finais do Ministério Público - Id. 120509778)

"Que esse caso na época, a gente, que conheço o pai do Thayrone sargento aposentado da reserva, que na época eu não sabia que era filho de um policial, que recebemos a informação que havia acontecido aquele crime bárbaro no Bairro Mario Heitor,
que haviam matado uma pessoa a pauladas e tijoladas, começamos a levantar informações, que tem muitos informantes, tem muitos que colaboram com o trabalho da policia, e por no local onde Thayrone foi morto ser uma biqueira
, que temos todos os mapas da cidade de onde tem biqueira, que hoje essas biqueiras são os pontos de drogas, onde é cadastrados, os traficantes que tem que vender naquele ponto, e
nesse local era uma biqueira onde já havíamos abordado várias vezes o Hugo, vulgo “nego Hugo”, tanto ele quanto outros menores, e nisso quando recebemos as informações, fomos até a proprietária do celular que o Thayrone havia feito a ponte, e conversando com a mulher que tinha repassado o celular para o Thayrone vender
, ela falou que tinha ido um rapaz al buscar o carregador, porque o celular tinha ido sem carregador, que o rapaz que estava com o celular havia ido buscar o carregador,
e perguntando a ela que jeito que era o rapaz, ela somente sabia que era um rapaz com vulgo “nego Hugo” e nisso eu já estava com as foto dele por ele já ter sido abordado por diversas vezes naquele ponto de tráfico de drgas, que mostramos uma foto a ela, que eu estava junto com o policial investigador José Maria e outro policial civil, que não me recordo o nome, e no momento em que mostramos a foto ela o reconheceu, que depois disso começamos a procura do “nego Hugo” naquele mesmo dia
, que no período da tarde quando buscaram uma mulher para ser ouvida, chegaram a visualizaram o nego Hugo, porém não conseguiram o abordar, depois disso o perdeu, que quando ele foi preso o pessoal conversou com ele, mas não sei mas oque aconteceu,
que levantei a informação do celular que o Thayrone vendeu para o Hugo, e havia uma cobrança de uma parte, parece que o celular na época valia R$ 200,00, mas nisso o Thayrone estava ganhando a comissão, e a mulher passou por um valor ao Thayrone, e ele estava ganhando em cima, e Hugo não aceitou essa comissão, por isso houve essa desavença, e mas aprofundadamente através de pessoas, não foi somente o celular o motivo, e sim por Thayrone ser filho de um policial, que tanto que depois rolou em grupos de whatsapp eles falando que haviam matado o filho de um verme, que esse crime bárbaro não foi em si somente por conta do celular e sim por Thayrone ser filho de um policial
, que não somente o Hugo, que ele comandou,
que Hugo começou e os outros que fazem parte do grupo dele começaram a apedrejar o Thayrone, tanto que até na matéria fala que estraçalhou a cabeça do Thayrone, você vê que foi um crime muito bárbaro e o motivo não foi somente a comissão de um celular, que no ponto em que Thayrone foi morto era a biqueira do neho Hugo, que já tínhamos conhecimento que até no momento do crime foi mais fácil para identificarmos
, por temos abordado nego Hugo diversas vezes naquele ponto, e já haviam diversas denuncias daquele local, tanto que depois do fato lã não ê mas uma biqueira, não ê mas nada, ficando mas claro que Hugo era o dono daquela biqueira, que hoje em dia, as donos das biqueiras pagam por mês para a facção comando vermelho,
que sim Hugo era faccionado, que para vender drogas não somente aqui na cidade de Sorriso, Sinop, tanto quanto toda região, que para vender drogas devem ser no mínimo cadastrado, no comando vermelho, devem pagar vender drogas, que pagam drogas di comando vermelho
, que esse crime gerou desde uma lógica, que decretaram através de facção e Hugo executou que foi um crime bárbaro,

que a Cleonice confirmou ter passado o celular para o Thayrone que passou ao nego Hugo que estava com a proprietária do celular, e na mesma tarde Hugo foi buscar o carregador na casa da Cleonice buscar, que onde ele teve esse contato de ver ele, que inclusive no momento que estávamos conversando o que ela mais nos pediu foi que não a identifica-se pois ela tinha medo
, porque no Bairro Mario Haiter tem apenas uma salda e por isso eles amedrontam as pessoas, a Cleonice tinha muito medo disso, de a imagem dela vazar até por conta de os familiares do nego Hugo conviverem naquele bairro, portar urna família grande, que inclusive quando nos estávamos levantando informações dentro do bairro, eu e outro policial, a mãe do Hugo ficava andando no bairro, e onde ela via a policia ela chegava dando uma de quem não queria nada, para ouvir o que os policiais conversavam com a pessoas e nisso as pessoas se sentiam ameaçadas com medo, e não falavam mas nada, isso ocorreu no mesmo dia, que vizinhos viram, que não tem como não ver porque na época o bairro era recente e não havia murros nas casas, e o crime ocorreu cedo, e não tarde da noite,
que não somente adultos como criaças visualizaram, que todos falavam o nome de Hugo, que ele era conhecido, pois o crime ocorreu cerca de 150 metro da casa de Hugo, que todos falavam o nome de Hugo
, mas para vir depor, colocar o nome no processo as pessoas não vem, mas temos o conhecimento, que sim Hugo já foi preso, mas não foi eu quem o prendi, porem já o abordei por diversas vezes no local onde era a biqueira, que Hugo já foi preso por estar com drogas,
que não tive acesso ao grupo de compra e venda do Thayrone, que esse grupo é de compra e venda do bairro, mas que cheguei visualizar, mas a mulher que estava com o celular ela nos mostrou que acho que os policiais civis terão isso, com relação a ter uma ordem do comando não é suposição minha porque isso foi em outros casos que inclusive está com o Jpsé Carlos, outros casos que acompanhamos através de grupo de whatsapp
, e houve um dos chefes do Bairro Mario Haiter que morreu, que acompanhei a prisão de Hugo Gabriel, que inclusive foram os policiais militares que cumpriu o mandado de prisão no Estado do Maranhão,
que em relação a ele não ser aceito aqui na cadeia por conta de problema com o comando vermelho, é porque na verdade mesmo que o comando vermelho autorize um crime, tudo tem um limite, não é porque autorizam executar uma pessoa que eles vão aceitar um crime bárbaro, porque não querem chamar a atenção da policia para aquela localidade, no caso do Hugi acabou por extrapolar e houve um desacerto entre ele
, que através disso houve uma outra punição, porque sempre eles decretam uma pessoa para morrer, que hoje, não sei se as senhoras acompanham, mas não é porque decretaram que uma pessoa vai morrer que vai ser de qualquer jeito, que podem chegar estrangular, que tudo tem uma motivação, até porque para eles levou policia para a localidade, tanto que hoje não existe mas biqueira no local, que virou um centro onde os policiais realizam À diversas abordagens, como eles dizem "tampou de policia'; que por isso Hugo acabou atrapalhando, e na época decidiu fugir dos próprios da facção, que Hugo fugiu para o Estado do Maranhão, que ninguém sabia onde ele estava, e quando retomou queria vestir a camisa como os faccionados fala, e eles não o aceitaram de volta porque dizem que Hugo fez feio”.

Ademais, temos também o depoimento da testemunha Lisiane Rocha dos Santos, vejamos: (Retirado das Alegações Finais do Ministério Público - Id. 120509778)

"Que nesse dia o Thayrone havia me pedido a moto emprestada, que fazia um tempo que a gente não se encontrava; acho que nessa semana da sexta-feira santa, que minha mãe faleceu, que lembro de estar na casa da minha prima e o Thayrone me perguntou onde eu estava que falei, estou na minha tia com meu marido e os meninos, que ele me convidou para ir na casa dele mais tarde para tomar umas, que fui lá com meu marido e foi a primeira, vez que meu marido conheceu ele, que ficamos tomando algumas cervejas, e minha amiga também foi, que depois todos foram embora, que depois disso passou mais ou menos duas semanas e o Thayrone me ligou pedindo a moto emprestada para ele ir no centro resolver algumas coisas pois ele estava a pé, que emprestei, e fui na casa dele levar a moto, e depois ele me deixou em casa e foi resolver as coisas, que o Thayrone é deficiente, quando ele voltou era por volta de 9h00min 10h00min, que estava eu a Regiane sentada, que eu havia terminado de fazer o serviço e o Thayrone chegou e perguntei se ele queria que eu o levasse naquele momento, e ele me falou que ficara sentado com a gente com pouco,
e por volta de 10h00min a nossa colega Cleonice chegou e falou que estava vendendo um celular, e se sabíamos de alguém para comprar, que falei que não queria porque não tinha dinheiro, e a Regiano também disse que não queria, e o Thayrone falou que se ela quisesse ele arrumaria alguém para comprar porque ele mexia com compra e venda, e o Cleonice aceitou que ele encontrasse um comprador, e todos ficaram sentados e o Thayrone por grupos do celular tentado vender o celular
, que a Regiane me perguntou o que faríamos para almoçar, e eu falei que não sabia, então Regiane falou para fazermos um peixe, que falei pode ser eu tenho um peixe aqui, que a Regiane falou que também tinha um peixe e iria buscar. então ela trouxe algumas cabeças de peixe, e pedi que o Thayrone limpasse os peixes, que Thayrone me falou que estava sem dinheiro, que falei que não tinha problema, que eu tinha dinheiro e ida comprar um litro de velho barreiro, para fazermos uma caipirinha, que fizemos a caipirinha, que depois todos almoçamos, que chamei minha amiga Ray para ir na minha casa, que a Ray chegou com o namorado dela e minha irmã também chegou, e ficamos todos sentados, que depois minha irmã foi embora,
que Thayrone saiu comprar outro litro de velho barreiro e voltou com um rapaz alto, magro e moreno, e falou para a Cleonice que aquele era o rapaz que iria comprar o celular, que não prestei atenção no rapaz que chegou, que somente vi um rapaz alto com uma camiseta azul escura, se não me engano, na época que virei e não prestei atenção na fisionomia da pessoa
, que fui fazer a caipirinha e quando voltei o rapaz já havia saldo,
que mas tarde o Thayrone falou, acho que por volta de 17h00min, “baiana vendi o celular por R$ 300,00 e o rapaz já passou R$ 200,00 para Cleonice e mas tarde me passa R$ 100,00 o neguinho”, que falei: “é bom para você que ganhou sua comissão, que ficamos na minha casa até 22h00min, mas ou menos ou antes, o Thayrone falou que iria embora, pois todos já haviam ido para sua casas, que estava Thayrone, a Regiane e eu, então falei que levaria ele embora, que o deixei e volte embora, que por volta 30min depois, minha amiga me ligou, que não estávamos bêbados, porque dois litros de velho barreiro Para fazer caipirinha para cinco pessoas desde .o período da manhã não tento efeito, que minha amiga me ligou e falou sabe oque aconteceu com o o Thayrone? Que falei: não, esta doída? Ela falou: que estão falando em um grupo que o Thayrone morreu, você não esta nesse grupo? Que falei: não, não estou em nenhum grupo. Que esse grupo era do Bairro Mano Radar. Ela falou. tem um vídeo dele, vai lá ver Lisa, vê se é ele mesmo. Que falei: que falei não vou, se for alguma coisa, vai que aconteceu alguma coisa. Que ela insistiu e eu fui, que passei na frente da casa do Thayrone, estava tudo certo, não vi nada e pensei que o Thayrone estava dormindo, que quando virei a vizinha da esquina me chamou e falou: sabe oque aconteceu com Thayrone? Que falei. não sei. então é verdade? Ela disse: sim, ele pegou a bicicleta aqui na minha casa e acho que o Thayrone foi para algum legar ali e brigou, e alguém bateu nele e ele morreu
, Que falei: meu deus não, acredito. Que depois fui para casa porque estava muito nervosa, que ao chegar falei com a minha amiga, e minha vizinha que morra depois da casa da Regiane, que eu estava batendo na janela da Regiane para contar a ela,
que minha vizinha velo e me mostrou o vídeo, que não, acreditei, deus me livre. Que quando eu estava indo levar o Thayrone para casa, que nunca ando pela rua do meio, que lá tem muita coisa de comando vermelho, muitos malandros nas esquinas, que ando mais nas ruas dos lados e pela avenida, que Thayrone foi pela rua do meio
, que ele estava pilotando a moto, ou acho que eu estava pilotando e ele mandou eu virar naquela, que virei naquela rua, que depois se preciso virar que já chega na casa dele,
que antes tem um barracão, e nesse barracão havia dois rapazes de pé e um sentado e o Thayrone gritou: “fala para o neguinho levar, meu carregado que não, dei importância. Pois Pensei que não era nada de mais, que Thayrone pegou uma bicicleta e voltou, que acho que Thayrone foi cobrar o dinheiro para o neguinho e acabaram por discutir e brigar e acho que acabaram matando Thayrone, que o Thayrone foi morto na frente de onde ele cobrou o carregador, onde estavam os rapazes, que as pessoas falam que naquele local é ponto de tráfico do comando vermelho
, que tinha, que agora no sei porque fizeram um murro, que nunca prestamos atenção nessas coisas, mas depois que acontece algo que começamos a prestar atenção, que até então eu não sabia, na rua tem escrito 'passa nada e mas alguma coisa" e agora está escrito 'vai com deus e C. V" e no poste também marcado, e nessa casa onde aconteceu não era murado onde eles estavam,
que no lado e na frente não era murado, e no muro haviam escritas do comando vermelho, que é onde estavam os dois que isso ocorreu bem na esquina que então foi eles mesmo que fizeram
, mas que eu não vi até porque eu já estava em casa, que tenho muito medo de passar pela gemia rua, que estou com medo de eles querer fazer alguma por a gente ser testemunha, de vir falar, mas como eu falei que não v, não posso falar o que não vi, mas o que aconteceu na minha casa acho que tenho obrigação de falar, que a isso que aconteceu durante o dia,
que no momento em que Thayrone falou do carregador haviam três rapazes, mas não dava para ver porque havia um abaixado, acho que dois de estavam baixados e um em pé com capuz, que lá é um pouco escura, que não deu para ver, e não prestei atenção, porque o Thayrone gritou "fala para o fulano levar meu carregador', somente isso, o neguinho, “fala para o neguinhoo levar meu carregador”, que depois de 30min que eu estava em casa lá havia tomado banho, aconteceu isso, e o Thayrone pegou a bicicleta da vizinha e foi lá, acho que discutiram e o menino não quis pagar porque já havia pago na mão da mulher, que o vídeo que vi do Thayrone morto, foi bem violento, que não vi vídeo deles matando, dando paulada, mas vi o vídeo dele morto todo ensanguentado
, que acho que ele morreu a caminho do hospital mas foi bem violento, que havia bastante sangue, que sangue demorou a sair daquele lugar, da rua, que o sangue ficou preto lá por muito tempo, e ninguém teve coragem de jogar um balde de água, e mesmo depois de chuvas e mais chuvas não saiu aquele sangue do chão, foi feio, que o Thayrone pelo que conheço ele ê uma pessoa legal, que as vezes antes de mudarmos para o bairro, que eu morava no Bairro Bom Jesus, o Thayrone namorava uma mulher. ou era casado com ela, que morava na rua de trás da minha casa, que não sei o nome dela, sei que eles viviam brigando e voltando, que acho que por conta do jeito dele, que ele bebia e gostava de ficar nas festas, depois que Thayrone mudou para o Bairro Mario Haiter ele parou, me falou que bebia mas em casa, mas tranquilo, que duas ou três vezes salmos juntos, que na verdade não salmos porque eu saia do serviço, que eu trabalhava no Tramando! a noite e ia para a Blumenau que estava as meninas a Ray, o Rogério a loira o pessoa com quem ele andava, que sentávamos, conversávamos e tomávamos cerveja, e cada um ia embora para sua casa, que nossa amizade era assim, tanto que depois que o Thayrone mudou para o bairro já fazia dois anos que estávamos no bairro, que depois de um ano fomos nos comunicar novamente, que um mês depois que voltamos nos comunicar aconteceu isso,
que sim o Thayrone negociou o celular por um grupo de whatsapp um, "grupo de vendas que ele tinha que não vi a mensagem do valor que foi divulgado o celular, sei que o Thayrone falou para a gente que o celular foi R$300.00, que nesse momento a Cleonice não estava mais pois já tinha ido embora, que quando o rapaz chegou para comprar não foi discutido valor na nossa frente, que a Cleonice me falou que havia cobreado R$ 200,00, que mas tarde o Thayrone me falou que havia vendido por R$ 300,00 e que tirara a comissão dele de R$ 100,00 e o menino entregaria o restante do dinheiro mas tarde
, que o neguinho não estava no local onde o Thayrone gritou pedindo do carregado, porque não conheço ele, e pelo fato de o Thayrone gritar e tipo se o Thayrone gritou por neguinho, e esse neguinho que veio comprar o celular, pensei que ele foi cobrar o dinheiro do celular, que pela fala do Thayrone acho que o neguinho não estava no local,
no momento que o rapaz chegou para comprar o celular, o Thayrone a Cleonice e o menino se afastaram para fazer a negociação
, e eu entrei para fazer a caipirinha, que não lembro se a Cleonice foi embora logo,
que a Cleonice recebeu o que ela havia pedido no celular, e os R$100,00 fiquei sabendo pelo Thayrone, que o rapaz que foi lá é moreno alto magro, a estatura mas ou menos média, que não o conheço, eu nunca tinha o visto, que levei o Thayrone embora quase 22h00mim, que lá estava um pouco escuro, que o Thayrone estava pilotando a moto, que lembro que ao chegar na casa dele o Thayrone desceu e eu passei para, frente, que quando estávamos indo o Thayrone foi pela rua do meio e somente gritou, que nesse momento olhei de relance e vi dois rapazes e outro
, que o Thayrone não parou com a moto, que acho que agora está iluminado, que não lembro se havia lâmpada porque o lado em que eles estavam é na esquina da casa, que não estava bem claro, que não gosto de passar na rua do meio porque tenho medo, que essa rua é iluminada, que eles estavam no fundo da casa do lado contrário a luz, estavam dois abaixados e um em pê, que sim moro no mesmo lugar até hoje, mesmo com medo, que nunca fui ameaçada, nem perturbada, que nunca me falaram nada”.

Importante também transcrever o depoimento da testemunha Cleonice Ferreira dos Santos Pereira,
in verbis
: (Retirado das Alegações Finais do Ministério Público - Id. 120509778)

“Que sou solteira, e estava desempregada e como eu tinha um empréstimo no banco para pagar, que até hoje estou pagando,
que estava precisando de R$200,00 para pagar e eu não tinha da onde tirar, QUO então decido vender o celular para pagar, que eu não conhecia o Thayrone e esse rapaz esse Hugo, que fui na casa da Regiane e ofereci para ela, que ela e a Lisiane são minhas colegas e nesse momento esse tal de Thayrone estava no local, que eu não conhecia ele, que o Thayrone se 1nteressou pelo celular e me perguntou quanto eu queria no celular, que falei que queria R$ 200,00 ou R$ 300,00 no máximo, que o Thayrone se interessou e começou a mexer no Whatsapp, que esperei cerca de 15 a 20 minutos, e como não deu nada fui embora para minha casa, que andei duas, quadras e escutei uma pessoa assoviando, e ao olhar para trás vi que era o Thayrone então parei, e ele veio me falar que havia conseguido uma pessoa para comprar meu celular então me mostrou quem era e falou “aquele rapaz lá atrás que vai comprar seu celular que era o rapaz que matou ele
, que eu não conhecia nenhum dos dois, que aceitei vender o celular até porque eu estava vendendo, falei que antes de entregar queria formatar o celular para não deixar meus dados,
que o Thayrone me falou “eu formato para você”, então voltamos na casa da Regiane, e o Thayrone formatou o celular e entregou para esse rapaz que matou ele, e o rapaz me pagou e foi embora, é eu também fui embora, e o Thayrone ainda ficou na casa da Regiane
, que ao chegar na minha casa tomei banho, acho que era um fim de semana e sai, voltei somente na segunda-feira, quando fui na casa da Regiane fiquei sabendo de toda tragédia que havia acontecido com eles no bairro,
que sim cheguei a ver quem comprou o celular porque ele quem me passou o dinheiro, que quando vendi o celular falei para o rapaz que não tinha carregador
, que de fato eu não tinha porque eu usava carregador do meu filho, que eu não conhecia o rapaz que comprou, eu nunca tinha o visto, e havia pouco tempo em que eu estava morando no bairro, que não sei se onde o Thayrone foi morto ê uma biqueira, eu saio cedo para trabalhar e retomo somente a noite, é difícil eu andar no bairro,
que não conversei nada com o rapaz que comprou o celular, quem intermediou a compra foi o Thayrone, então o rapaz que comprou olhou o celular gostou e comprou, que o rapaz passou o dinheiro para o Thayrone que logo passou pra mim, que estávamos os três juntos, que não vi o Thayrone falar que o celular era R$ 300,00, que vendi por R$ 200,00
, que não cheguei a ver o rapaz matar o Thayrone porque eu não estava no bairro, que fiquei sabendo quando cheguei do baile que fui na casa dela, ela me contou a história, ela me falou: “
a venda do celular só deu em tragédia
”, que pedi para ela me explicar melhor,
e ela disse “o celular que era seu que foi vendido, os rapazes que não sei bem o que aconteceu que brigaram e um cabou morrendo”, no bairro comentavam que o rapaz que Comprou o celular havia matado o Thayrone, que não chequei a ver o lugar onde o Thayrone foi morto, que depois me falaram onde ocorreu, mas eu não quis saber
, que saio as 5h00min e volto anoite, que antes eu estava desempregada mas depois consegui emprego, que fiquei desempregada por quase 5 meses, isso no ano de 2018, que nesse período eu ia na casa das meninas, casa da Regiane, era a única casa que eu ia, que não vejo se tem alguma rua que as pessoas tem medo de passar, porque moro na entrada do bairro, que morro próximo a creche, que a Regiane mora quase no final, ê porque faz quase um mês que não vou na casa delas, que nunca vi fachada falando de comando, nunca vi nada falando vai com deus, ou pedindo perdão, porque faz dias que não ando lá para cima, que não vi, quem matou,
que comentavam que era o rapaz que comprou o celular que falavam somente dele
, que não ouvi falar de outras pessoas envolvidas, que sim recebi os R$200,00, que não sei se ficaram devendo um ao outro, porque assim que peguei o dinheiro eu sai do bairro, que fui para minha casa e voltei três dias depois, que não sei se ficaram devendo um ao outro."

Conforme dispõe o art. 413, § 1°, do CPP, ao pronunciar o réu, o magistrado deverá se limitar a indicar a materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Incumbe ao juiz, ainda, declarar o dispositivo legal em que considera incurso o réu, além de especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Das lições de Renato Brasileiro de Lima in Manual de Processo Penal, volume Único, Editora JusPodivm, pág.1471:

“[...] Deve o magistrado se limitar a apontar a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e comedidos, para que não haja indevida influência no animus judicandi dos jurados, que podem ser facilmente influenciados por uma pronúncia dotada de excessos.[...]”

Desse modo, a fundamentação da decisão de pronúncia deve ser equilibrada e cometida, de modo a não exercer força persuasiva de autoridade a influir na convicção dos jurados. Nesse passo, o magistrado está impedido de expor qualquer convicção sobre o fato ou a pessoa do réu que não seja adstrita o lócus argumentativo delimitado no § 1°, do art. 413 do CPP.

Portanto, a decisão de pronúncia apontou a materialidade e os indícios de autoria do recorrente, sem realizar considerações aprofundadas de mérito, uma vez que poderia incorrer em invasão da Competência do Júri, o que poderia causar um excesso de linguagem, além do mais, fundamentação sucinta não determina carência/ausência.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO – PRELIMINAR INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEITADA – DESPRONUNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE SUFICIENTES DE AUTORIA – NULIDADE DA PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO ACOLHIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Consistindo a decisão de pronúncia um juízo preambular de admissibilidade da denúncia, basta nessa fase, a demonstração da materialidade do fato e da existência de indícios de autoria ou de participação, resta ao Tribunal do Júri o juízo soberano sobre o mérito dos delitos dolosos contra a vida. Verificado que a peça acusatória antedê todos os requisitos estabelecidos pelo art. n.º 41, CPP, fornecendo suficientes dados para admissão da acusação, ainda que de forma sucinta, impõe-se a rejeição de preliminar de inépcia da denúncia. Não há que se falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, quando aferido que a sentença de pronúncia, ainda que de forma sucinta e objetiva, atende todas as disposições previstas no art. 412, do CPP (TJ-MG- Rec e, Sentido Estrito: 10024161528377001 Belo Horizonte, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 12/07/2017, Câmaras Criminais/4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/07/2017)

Cabe ressaltar que, não é possível, neste momento processual, verificar de forma incontestável, a ausência de autoria sustentada nas razões recursais.

Nesta fase, tão somente se verifica a viabilidade da imputação da prática de crime contra a vida, pois, como explicitado, a pronúncia não se traduz em juízo de certeza, não sendo lugar adequado para profundo mergulho no contexto probatório e para a realização de tarefa analítica minudente de seus elementos, mas apenas, volto a repetir, faz-se um juízo de admissibilidade da denúncia para que o juízo constitucionalmente competente, qual seja, o Tribunal do Júri, possa apreciar e julgar crimes dessa natureza.

Trago também à lição de Paulo Rangel:

“
É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como conseqüência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.
”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada, Lumen Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, deve restringir-se a verificar a existência de prova da materialidade do delito e de indícios suficientes de autoria, evitando-se exame aprofundado da prova, sob pena de se influir na decisão dos senhores membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

No presente caso, pelas provas produzidas nos autos, é possível verificar indícios de autoria do réu Hugo, uma vez que, o recorrente supostamente teria comparado um celular, através de uma intermediação feita pela vítima, que pegou o celular da testemunha Cleonice, que estava vendendo pelo valor de R$200,00 (duzentos reais) e repassou para o réu pelo valor de R$300,00 (trezentos reais).

Ato contínuo, o réu, em tese, efetuou o pagamento de R$200,00 (duzentos reais), ficando de repassar depois o restante, ou seja, R$100,00 (cem reais), que ficariam como “comissão” para a vítima por ter realizado a venda.

Logo, a testemunha Lisiane, relatou que ao levar a vítima Thayrone, para sua casa, passaram por 03 (três) rapazes, e o ofendido teria gritado: “
fala para o neguinho levar, meu carregado
” (sic), após a testemunha deixou ele na residência e foi embora.

Por conseguinte, Thayrone, à principio, teria pego a bicicleta de uma vizinha, e voltado ao lugar onde estava os 03 (três) rapazes, para cobrar o restante do dinheiro, momento em que o Recorrente Hugo não gostou de ser cobrado, juntamente com mais 02 (duas) pessoas não identificadas, supostamente começaram a agredir a vítima com pauladas e tijoladas, até que ela viesse a óbito.

Portanto, existem indícios de que o homicídio teria sido motivado pela cobrança da dívida restante do celular, bem como, existe outra versão, na qual a morte do Tahyrone haveria acontecido a mando do Comando Vermelho, por ele ser filho de um policial.

No mais, é importante registrar que segundo os policiais, no momento da prisão do réu, este confessou a autoria do delito em questão, ademais, consigna-se também a incoerência do depoimento do recorrente, que foi devidamente apontado no Relatório Policial do Id. 120509777 – pág. 160/165, vejamos:

“(...) Na entrevista que fizemos com HUGO GABRIEL, ainda na unidade prisional de Viana, este se diz inocente, mas não fala coisa com coisa. Se contradiz varias vezes.

1 - NEGUINHO fala que não conhecia a vitima que nunca tinha tido contato com ele. É incrível esta mentira, pois ele além de conhecer a vitima, eles até tinham um vinculo de amizade, uma vez que as testemunhas falam que eles se conheciam, inclusive a testemunha Cleonice Ferreira afirma que no dia que vendeu o celular para NEGUINHO, foi Thayrone quem intermediou a negociação que foi feita através de um grupo de compra e venda de whatssap, sendo que aparentavam serem amigos devido ao modo que se tratavam. Se não bastasse negar que conhece a vitima, também mente quando falou que negociou o celular somente com a vitima e que foi depois das 14:00 horas, pois a própria senhora Cleonice e as testemunhas Lisiane e Regiane afirmam que foi as 09:00 horas da manhã que ocorreu a negociação do celular.

2 - NEGUINHO em seu interrogatório se defende dizendo que na noite do crime estava em sua casa, chegou depois das 17:30, tomou um banho e não saiu mais. Já na entrevista que prestou em Viana-MA, este disse que ficou em casa até sua mãe chegar da escola e isto foi por volta das 22:30 e que saiu sim para rua, valendo salientar que o crime ocorreu por voltas 23:30 horas da sexta feira, dia 31 de maio.

Nestas afirmações é muito difícil de acreditar que ele estava em casa, uma vez que a senhora Ana Rosa Mendes genitora do suspeito, afirma que seu filho HUGO GABRIEL, vulgo NEGUINH não estava mais morando em sua casa e que já fazia uns trinta dias que não o via, inclusive afirmou que na noite do crime ela foi dormir cedo e que em nenhuma hipótese seu filho podia ter entrado na sua casa, pois as portas estavam fechadas e ele não tinha as chaves.

Vale fazer uma observação na situação acima. Ana Rosa Mendes, mãe de NEGUINHO mentiu na sua declaração, pois NEGUINHO fala que foi ela quem deu o aval para ele fugir para o Maranhão e que foi sua irmã quem comprou a passagem. Mas temos a certeza que ela não mentiu quando disse que na noite do crime seu filho não estava em sua casa, pois acreditamos que se ele estivesse em casa na hora do crime, a mãe iria lhe defender com unhas e dentes, pois ela sabia da imputação que era imposta ao seu filho e não deixaria que a justiça lhe incriminasse.

3— NEGUINHO, sabendo que a motivação do crime foi à negociação do celular, uma vez que todos sabiam que a vitima sobrevivia de ganhar alguns trocados com as intermediações que fazia no grupo de whats aap e por isso mentiu ao dizer que fez a compra do celular sozinho e que não teve intermediação de ninguém. Nesta situação esta claro que mais uma vez NEGUINHO mentiu tentando se desvincular da vitima Thayrone, pois a senhora Cleonice afirma que foi Thayrone quem intermediou o celular e por isso iria ganhar uma quantia de R$100,00 reais e ainda afirma que foi ele quem indicou NEGUINHO, falando que depois de intermediado o celular ela voltou junto com Thayrone pra casa de sua amiga e que logo em seguida NEGUINHO chegou com o dinheiro, sendo que foi o próprio Thayrone quem formatou o celular e entregou direto para as mãos de NEGUINHO. (...)”.

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa e não se baseou comente em provas colhidas extrajudicialmente, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Nesse diapasão:

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade...é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (Julio Fabbrini Mirabete, Processo Penal. São Paulo: Atlas, 2004 - p. 527).

“Na fase da pronúncia vigora o princípio do ‘in dubio pro societate’, uma vez que há mero juízo de suspeita, não de certeza. O juiz verifica apenas se a acusação é viável, deixando o exame mais acurado para os jurados. Somente não serão admitidas acusações manifestamente infundadas, pois há juízo de mera prelibação.” (Fernando Capez, in Curso de Processo Penal, 4 ed. 1999, p. 549).”

Neste diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, §1º, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)

Havendo dúvida razoável, deve ser o imputado submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo natural para deliberar sobre delitos dolosos contra vida.

Assim, não obstante as alegações da defesa, a acusação está ampara por uma série de elementos que sugerem a participação do recorrente na morte da vítima.

Nesse contexto, verifica-se que estão presentes, pelo menos, indícios mínimos da autoria do recorrente quanto ao crime de homicídio qualificado que lhe foi imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de impronúncia, diante da existência de indícios suficientes de autoria, o que impõe a submissão do recorrente ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa. Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

“(...). Não há como acolher a tese de impronúncia por inexistência de indícios suficientes a indigitá-la quando a versão incutida na denúncia mostrar-se admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão e somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. (...)” (RSE 83035/2018, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/03/2019. Publicado no DJE 03/04/2019)

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Logo, demonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência de crime, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, devendo, pois, tratando-se de situação que exigi trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença - [art. 5º, XXXIII, d, da CF/88].

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por
Hugo Gabriel Padilha
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022